Tribunal: TJPA
Processo: 0001036-18.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO DE DROGAS OPERADA NA SENTENÃA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE INCOMPETÃNCIA DO JUÃZO - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - NECESSIDADE - ANULAÃÃO PARCIAL DA SENTENÃA - PREJUDICADA AS DEMAIS TESTES - RECURSO PROVIDO, PARA ACOLHER PRELIMINAR.PRELIMINARDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÃNCIA DO JUÃZO A QUO E CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;De certo, impÃμe-se reconhecer a nulidade parcial da decisÃ£o recorrida, uma vez que o togado a quo, ao desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, aplicou, incontinenti, a penalidade cabÃvel, sem, no entanto, atentar que, com a desclassificaÃ§Ã£o para um delito de menor potencial ofensivo, operou-se o deslocamento da competÃªncia para o Juizado Especial Criminal.Com efeito, convÃ©m salientar que a competÃªncia dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infraÃ§Ãμes de menor potencial ofensivo tem base constitucional, ex vi do artigo 98, inciso I, da ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica, e, por ser de ordem material, trata-se de competÃªncia absoluta.A conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06 transcende a pessoa do usuÃ¡rio, causando verdadeira lesÃ£o Ã incolumidade pÃºblica, bem jurÃdico tutelado por toda a Lei n. 11.343/06, porquanto o uso de drogas causa prejuÃzo nÃ£o apenas Ã saÃºde do agente, mas Ã sociedade como um todo, ao custear o trÃ¡fico ilÃcito de entorpecentes.A competÃªncia dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infraÃ§Ãμes de menor potencial ofensivo tem base constitucional, ex vi do artigo 98, inciso I, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, e, por ser de ordem material, trata-se de competÃªncia absoluta.CompreensÃvel que atÃ© a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a desclassificatÃ3ria o feito tenha tramitado regularmente perante a JustiÃ§a Comum, eis que a capitulaÃ§Ã£o do delito se dava no art. 33 da Lei 11.343/2006. Contudo, operada a desclassificaÃ§Ã£o para o delito previsto no art. 28 da Lei de TÃ3xicos, crime de menor potencial ofensivo, Ã© transferida a competÃªncia para o Juizado Especial Criminal.Acolho a preliminar de incompetÃªncia, declarando a sentenÃ§a parcialmente nula, no que tange Ã fixaÃ§Ã£o da pena, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicaÃ§Ã£o da Lei Federal nÂº 9.099/95, restando prejudicada a anÃ¡lise do mÃ©rito do recurso defensivo. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, Ã unanimidade de votos, ACOLHER A PRELIMINAR PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÃA, PREJUDICADA A ANÃLISE DO MÃRITO DO RECURSO, nos termos do Voto do Desembargador Relator. SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0001036-18.2016.814.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
DOUGLAS DIAS COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OPERADA NA SENTENÇA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - NECESSIDADE - ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - PREJUDICADA AS DEMAIS TESTES - RECURSO PROVIDO, PARA ACOLHER PRELIMINAR.
PRELIMINAR
DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO E CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
;
De certo, impõe-se reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida, uma vez que o togado a quo, ao desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, aplicou, incontinenti, a penalidade cabível, sem, no entanto, atentar que, com a desclassificação para um delito de menor potencial ofensivo, operou-se o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal.
Com efeito, convém salientar que a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo tem base constitucional, ex vi do artigo 98, inciso I, da Constituição da República, e, por ser de ordem material,
trata-se de competência absoluta.
A conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06 transcende a pessoa do usuário, causando verdadeira lesão à incolumidade pública, bem jurídico tutelado por toda a Lei n. 11.343/06, porquanto o uso de drogas causa prejuízo não apenas à saúde do agente, mas à sociedade como um todo, ao custear o tráfico ilícito de entorpecentes.
A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo tem base constitucional, ex vi do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e, por ser de ordem material, trata-se de competência absoluta.
Compreensível que até a prolação da sentença desclassificatória o feito tenha tramitado regularmente perante a Justiça Comum, eis que a capitulação do delito se dava no art. 33 da Lei 11.343/2006. Contudo, operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, crime de menor potencial ofensivo, é transferida a competência para o Juizado Especial Criminal.
Acolho a preliminar de incompetência
, declarando a sentença parcialmente nula, no que tange à fixação da pena, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicação da Lei Federal nº 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
ACOLHER A PRELIMINAR PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
PROCESSO Nº 0001036-18.2016.814.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
DOUGLAS DIAS COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
DOUGLAS DIAS COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 125-127v, o Juízo Criminal da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
julgou procedente em parte a denúncia
constante de fls. 02/06, operando a desclassificação do crime constante do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 para o crime constante do artigo 28 da referida Lei Especial, e finalmente, CONDENAR o réu DOUGLAS DIAS COSTA, à pena
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de comparecimento a programa ou curso educativo.

De acordo coma a peça inicial acusatória:

¿(...) no dia 17/01/2015, por volta das 23h30 policiais que se encontravam de serviço, realizando roda ostensiva no bairro da Terra Firme, perceberam o denunciado comportar-se de maneira considerada suspeita, pois o viram entregar uma substância para outra pessoa.

Ato contínuo, abordaram o denunciado que confessou que comercializava drogas, as quais estavam escondidas em um barracão em construção.

Os policiais dirigiram-se ao barracão apontado pelo denunciado e, de fato, encontraram um recipiente no qual estavam acondicionados 15 (quinze) papelote de cocaína, sendo o acusado conduzido até à delegacia.

A persecução criminal teve início por prisão em flagrante delito no dia 25/01/2016, Fls. 06 e seguintes. O réu foi devidamente citado à fl. 82. Defesa prévia apresentada às fls. 83/84. Recebimento da denúncia às fls. 85.

Na instrução processual foi ouvida a testemunha OBERTO RORIGUES ABADESSA GONÇALVES.

O réu foi qualificado e interrogado, conforme se vê da ata de audiência de fls. 98/99 e da mídia de fl. 100, dos autos. Encerrada a instrução, a defesa do réu e a acusação nada pugnaram.

Em alegações finais escritas, fls. 102/104, o Órgão Ministerial retificou a denúncia requerendo a condenação do réu pelo crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

A defesa pugnou pela absolvição de seu constituinte com base no artigo 386, VII, do CPP, ou, alternativamente, pela desclassificação do artigo 33, caput, para o artigo 28, da Lei antidrogas (Lei nº. 11. 343/2006).

A certidão de antecedentes criminais do réu foi juntada às fls. 123.

O Juízo Criminal da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
julgou procedente em parte a denúncia
constante de fls. 02/06, operando a desclassificação do crime constante do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 para o crime constante do artigo 28 da referida Lei Especial, e finalmente, CONDENAR o réu DOUGLAS DIAS COSTA, à pena
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de comparecimento a programa ou curso educativo.

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal, pugnando as seguintes teses:
a)

Absolvição por atipicidade da conduta - Incidência de Princípio da Insignificância;
b)

Desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e absolvição por atipicidade da conduta;
c)

Desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, com o
reconhecimento da incompetência do juízo e consequente remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais
;
d)

Incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas;
e)

Fixação do regime aberto;
f)

Substituição da pena privativa de Liberdade por restritiva de direitos;
g)

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls.163-165v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 171-174).

É o Relatório. Sem revisão.

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

II - PRELIMINAR

Do reconhecimento da incompetência do juízo a quo e consequente remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais
;

De certo, impõe-se reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida, uma vez que o togado a quo, ao desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, aplicou, incontinenti, a penalidade cabível, sem, no entanto, atentar que, com a desclassificação para um delito de menor potencial ofensivo, operou-se o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal.

Com efeito, convém salientar que a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo tem base constitucional, ex vi do artigo 98, inciso I, da Constituição da República, e, por ser de ordem material,
trata-se de competência absoluta.

Nesse sentido:
"[...] 1. A competência dos Juizados Especiais é absoluta, uma vez que fixada em razão da matéria, motivo pelo qual é indisponível, improrrogável e imodificável, impondo-se com força cogente ao juiz [...]" (RHC 45.135/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

A doutrina de
Walter Nunes da Silva Júnior
:

"[...] A competência do Juizado Especial está plasmada na Constituição de 1988. De acordo com esta, as infrações da alçada deste são aquelas de menor potencial ofensivo. Veja-se bem, o critério eleito pelo constituinte foi o da natureza da causa. Por conseguinte, duas considerações devem ser feitas: (1) a competência dos Juizados Especiais é constitucional e (2) o critério escolhido para definir a competência foi a natureza da causa, ou seja, a infração penal considerada de menor potencial ofensivo. (SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: (teoria constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 436/437.)

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci ensina:

E, embora o legislador ordinário não tenha cominado pena privativa de liberdade ao crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, submetendo os infratores às penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, o tipo penal é considerado como infração de menor potencial ofensivo ou, ainda, como inova Guilherme de Souza Nucci," infração de ínfimo potencial ofensivo "(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 304.)
Ademais, a Lei nº 11.343/2006 prevê no parágrafo 1º do artigo 48 que:

"(...) o agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais".

Destarte, com a desclassificação para um delito de menor potencial ofensivo, operou-se o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal, em razão do que deveria ter procedido nos termos do art. 383, §2º, do Código de Processo Penal, verbis:
"Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
(...) §2º Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.(...)".

Sobre o dispositivo em comento, Fernando Capez:

De acordo com o novo § 2.º, se, em conseqüência da nova definição jurídica, o crime passar a ser de competência de outro juízo, os autos deverão a este ser remetidos, por exemplo, delito cuja a competência seja dos Juizados Especiais Criminais, no qual será possível a realização da transação penal (art. 72 da Lei)" (Curso de processo penal. 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 466).

Assim, por não ter competência para apreciar a matéria, não poderia o magistrado ter aplicado pena ao réu, de modo que, deve a sentença ¿a quo¿ ser anulada apenas parcialmente, ou seja, somente na parte referente à aplicação da pena ao denunciado.

Registre-se que, até a prolação da sentença desclassificatória o feito tramitou regularmente perante a Justiça Comum, eis que a capitulação do delito se dava no art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo o que se falar em nulidade dos atos anteriores.

Todavia, operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11343/2006, este crime de menor potencial ofensivo, é transferida a competência para o Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam ofertados ao acusado os benefícios inerentes à referida lei.

Sendo assim, vislumbro necessária a decretação da nulidade parcial da sentença, já que deveria ter o d. Magistrado "a quo", frise-se, antes de proceder à aplicação da pena ao acusado, remetido o feito para o Juizado Especial, consoante entendimento consagrado na Súmula 337 do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Súmula 337 - É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - ART. 28 DA LEI 11.343/06 - APLICAÇÃO DE PENA NO JUÍZO A QUO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE OFÍCIO. Operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, crime de menor potencial ofensivo, transfere-se a competência para o Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam ofertados os benefícios inerentes à aludida Lei ao acusado. V.V. Deve ser declarada inteiramente nula a sentença condenatória que, ao desclassificar a conduta atribuída ao acusado na exordial acusatória para outro crime de menor potencial ofensivo, emite juízo de culpabilidade sobre o delito cuja competência para o julgamento é do Juizado Especial (Lei 9.099/95). Afastada a hipótese de tráfico narrada na denúncia, há a possibilidade de subsunção da conduta imputada ao réu a um tipo penal de menor potencial ofensivo (posse de droga para uso pessoal), cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal, para onde os autos devem ser remetidos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0517.13.001221-7/001, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/06/2016, publicação da sumula em 17/06/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - LAVAGEM DE DINHEIRO - RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - NULIDADE DOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PRELIMINAR E DEFINITIVO - NÃO DISCRIMINAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA DROGA - PRELIMINARES REJEITADAS - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO SEM OFERTAR O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AO ACUSADO - POSSIBILIDADE - NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA - DELITO CUJO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO COMPETEM AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - PRELIMINAR ACOLHIDA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUE DEIXA DE PROCEDER NOS TERMOS DA LEI 9.099/95 E FIXA PENA AO ACUSADO - EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS NÃO APELANTES - (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0515.13.001679-0/001, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/09/2015, publicação da sumula em 11/09/2015) (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES OPERADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MANUTENÇÃO - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - NECESSIDADE - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Não tendo sido produzida prova suficiente e segura acerca da destinação comercial das drogas encontradas na residência do agente, mantém-se a decisão desclassificatória operada em primeira instância, não havendo como se proceder à condenação pelo tráfico ilícito de drogas. 2. Ocorrendo a desclassificação do delito imputado na denúncia para crime de menor potencial ofensivo, deve ser o feito remetido ao Juizado Especial Criminal, para que se proceda na forma da Lei 9.099/95, fazendo-se necessária a decretação da nulidade parcial da sentença. (TJMG - Apelação Criminal 1.0480.13.000810-9/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2015, publicação da sumula em 14/08/2015)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 33, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DÚVIDA INAFASTÁVEL ACERCA DO REAL ENVOLVIMENTO DO RÉU NA MERCANCIA ILÍCITA - SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA - MANTIDA - IN DUBIO PRO REO - EX OFFICIO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ORIGEM. - Não há que se falar na condenação do réu pelo delito do art. 33, caput da Lei Antidrogas, se o acervo probatório coligido aos autos é extremamente frágil a justificar uma condenação, restando correta a decisão primeva que desclassificou a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Federal nº 11.343/06. - Diante da manutenção da desclassificação operada na sentença primeva, impõe-se a sua nulidade parcial, no que tange à fixação da pena, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicação da Lei Federal nº 9.099/95. (TJMG - Apelação Criminal 1.0106.13.001626-9/001, Relator (a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/10/2014, publicação da sumula em 24/10/2014). (grifo nosso).

Portanto, tendo sido operada a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/2006, impõe-se a declaração de nulidade parcial no que respeita a fixação da penalidade ao réu, restando prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

Com tais considerações, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição da República c/c art. 155 do Código de Processo Penal,
acolho a preliminar de incompetência absoluta
, para declarar a sentença parcialmente nula, no que tange à fixação da pena, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicação da Lei Federal nº 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

.